Tribunal: TJMT
Processo: 1018910-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018910-75.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANDRO ROBERTO MOTA SERRA - CPF: 883.753.071-49 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO CANTARELLI - CPF: 549.856.921-15 (AUTOR), MARIA FERREIRA SANTANA - CPF: 798.024.271-87 (AUTOR), MED ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 01.334.622/0001-19 (REU), ROWILSON DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 015.614.598-79 (REU), RENATO MARCONE FERREIRA - CPF: 061.840.008-70 (REU), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), ANTONIO BRUNO DE SOUZA TOMAZ DE AQUINO - CPF: 029.490.431-00 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA,NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE “
USUCAPIÃO
” – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVADA POSSE COM
ANIMUS DOMINI
– TESE RELACIONADA À FALHA NA DEFESA TÉCNICA DOS AUTORES – NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 966 DO CPC - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO EM RAZÃO DO NÃO ACEITE DA CONTRADITA DA TESTEMUNHA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM QUE CONFIRMAM O ACERTO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL DE IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A suposta falha na defesa técnica dos autores, sequer é hipótese de cabimento de ação rescisória, que possui rol taxativo

2. O eg. STJ já consolidou entendimento de que a rescisão da sentença de mérito transitada em julgado ao fundamento de ocorrência de dolo ou simulação das partes (CPC, art. 966, III) deve satisfazer determinados exigências rígidas, notadamente a demonstração de que “
a decisão a ser rescindida decorre diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada, o que não ocorrerá se os demais elementos dos autos confirmarem o acerto da decisão rescindenda
” (
AgInt na AR 6.575/DF).

3.
Os demais elementos de convicção dos autos de origem permitem concluir que, independentemente da simulação ou não das partes, seria julgada improcedente a pretensão inicial, devendo, portanto, ser mantida a conclusão sentencial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por CARLOS ROBERTO CANTARELLI e MARIA FERREIRA SANTANA contra MED ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. – ME, ROWILSON DE OLIVEIRA DIAS e RENATO MARCONE FERREIRA, pretendendo, com apoio no art. 966, inciso III, do CPC (resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei) a rescisão da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de

“
Usucapião
” (Proc. nº 0006436-24.2016.8.11.0004), ajuizada pela Requerente contra a Requerida, julgou improcedente o pedido, por entender que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse com
animus domini
pelo prazo necessário à prescrição aquisitiva (sic - cf. Id. nº 178865651).

Os autores afirmam que, “
houve falha por parte da defesa técnica anterior
” e que “
os Requerentes preenchem todos os requisitos para a concessão de usucapião
”, além disso, sustentam que “
a parte contrária tentou utilizar de simulação entre as partes para que pudessem obter o êxito na ação
”, notadamente, porquanto a testemunha “Jorge” era genitor da advogada da requerida. Pede, sob esses fundamentos, seja julgado procedente o pedido para fins de rescisão da sentença, pugnando, ainda, seja proferido novo julgamento de mérito, considerando as premissas ventiladas na presente ação (cf. Id. nº 178858695).

Na contestação, os réus refutam os argumentos da inicial e torcem pela improcedência dos pedidos (cf. Id. nº 186312691).

Instada a se manifestar a d. Procuradoria Geral de Justiça se absteve de emitir parecer ante a falta de interesse público (cf. Id nº 212047651).

É relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A tese desenvolvida na presente ação Rescisória se resume às assertivas de que (i) “
houve falha por parte da defesa técnica anterior
”; (ii) a testemunha Jorge, ouvida em juízo e considerada na sentença, era pai da advogada da ré, motivo pelo qual, deveria ter sido aceita sua contradita, além de que é indicativo de simulação entre as partes.

A suposta falha na defesa técnica dos autores, sequer é hipótese de cabimento de ação rescisória, motivo pelo qual passo à análise do ponto central da tese autoral, qual seja, a alegada ocorrência de simulação entre a advogada da ré e seu pai, que foi ouvido como testemunha na audiência que instrui o julgamento do processo de origem.

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que a rescisão do ato decisório transitado em julgado ao fundamento da ocorrência de dolo ou simulação entre as partes (CPC, art. 966, III) deve satisfazer determinadas exigências rígidas. Confira-se:

“
EMENTA:
(...)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. (...) VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 966, V E III, DO CPC/2015. DOLO DA PARTE BENEFICIADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015
pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir
, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil. Precedentes. (...) 4. Segundo decidido pelo STJ,
a pretensão rescisória fundada no dolo exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada
,
o que não ocorrerá se os demais elementos dos autos confirmarem o acerto da decisão rescindenda
(AR 1.619/MT, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/2/2015, DJe 5/3/2015). 5. No caso, não ocorreu hipótese que justificaria a ação rescisória com base no art. 966, III, do CPC/2015, porque não ficou demonstrada, inclusive na inicial, conduta dolosa do HSBC que tenha impossibilitado ao Banco Sistema S.A. suscitar suas razões perante o órgão julgador do acórdão ora rescindendo, de modo que não se pode considerar que a decisão da Terceira Turma decorre diretamente do dolo da parte por ela beneficiada (Banco HSBC). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 2ª Seção – AgInt na AR 6.575/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 25/11/2020, DJe 01/12/2020 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
(...)
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. (...) DOLO. AUSÊNCIA. PROVA FALSA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RESCIDENDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOCUMENTO NOVO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1.
O dolo, como causa de rescindibilidade da demanda, está relacionado ao descumprimento dos deveres de lealdade e boa-fé processual da parte vencedora, exigindo-se que haja um nexo de causalidade entre a conduta dolosa e o resultado do processo rescindendo
, seja por meio do alijamento do juiz da verdade dos fatos, seja quando o ilícito praticado impossibilitou o exercício do direito de defesa da parte vencida na demanda. (...) 4. O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do CPC demanda a
comprovação de que o julgado combatido conferiu interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência
. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica” (STJ – 1ª Seção – AR 5.376/RS – Rel. Ministro OG FERNANDES – j. 28/10/2020, DJe 26/11/2020 –
grifei
e
destaquei
).

Simples leitura desses julgados mostra claramente o quanto a pretensão rescisória parece distante dos elementos que tornam cabível a desconstituição da sentença por simulação ou colusão entre as partes, notadamente, porquanto, os demais elementos probatórios levam à uníssona conclusão de improcedência do pedido de usucapião, isto é, ainda que fosse ouvido somente como informante o sr. Jorge, as demais provas dos autos, como exemplo, a testemunha Clóves, que afirmou que “
trabalhou na MED ENGENHARIA DE 1993 ATÉ 1995, 1997; que
teve conhecimento que os sócios adquiriram imóvel próximo ao fórum
; que foi ao local; que
lembra que tinha alguém cuidando da chácara
” (
grifei
).

Acresço, ainda, o fato de que nenhuma testemunha dos requerentes contribuiu para o ônus dos requerentes de comprovarem a posse com
animus domini,
mormente, pois, nunca questionaram se os requerentes estariam no imóvel por mera liberalidade dos requeridos.

Não se pode dizer, portanto, que a r. sentença resultou de “
dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei
” (CPC, art. 966, III), pois, como dito, os demais elementos de convicção dos autos de origem permitem concluir que, independentemente da simulação ou não das partes, seria julgada improcedente a pretensão inicial, devendo, portanto, ser mantida a conclusão sentencial.

Pelo exposto, à falta de adequação da presente Ação Rescisória às hipóteses de rescindibilidade da sentença de mérito,
julgo
improcedente
o pedido rescisório, e, por consequência, condeno os autores aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade nos termos no artigo 98, §3º do mesmo Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025